Tribunal: TJMT
Processo: 1021358-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021358-89.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravantes : ELISA DE ARRUDA – ME e ELISA DE ARRUDA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1021358-89.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISA DE ARRUDA - ME e ELISA DE ARRUDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1021073-90.2021.8.11.000), ajuizada pelas agravantes contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelas embargantes (cf. Id. no 110920471 - pág. 193).
As agravantes afirmam que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo próprio, tendo em vista que “não houve faturamento por parte da empresa (primeira agravante) desde o seu fechamento no ano de 2019 e a segunda agravante não possui rendimentos atuais, pois era autônoma, proprietária e titular da empresa aqui qualificada como primeira agravante”, e, hoje, depende integralmente da aposentadoria do seu companheiro para manter a sua subsistência, por essa razão, pede o provimento do recurso para seja deferido o pedido de AJG, ou, ao menos, seja deferido o parcelamento das custas processuais; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 110920460).
É o breve relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos.
Também é indiscutível que o benefício da AJG pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula no 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC, art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a PJ comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.
Em análise inicial, os dados informativos disponíveis à análise não convencem prontamente de que as agravantes estejam enfrentando situação de crise econômica maiúscula a ponto de justificar a concessão integral da AJG, notadamente porque não há prova segura de que a agravante Elisa, pessoa física, não possui nenhuma fonte de renda atual, menos ainda de situação de iliquidez momentânea da sociedade/agravante, pessoa jurídica, lembrando, nesse ponto, que, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo no caso de PJ’s em situações piores, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
No mais, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator